Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-43.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO MAS NÃO RECEBIDA POR NINGUÉM. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo o credor remetido a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer aviso à fiduciária,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO MAS NÃO RECEBIDA POR NINGUÉM. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo o credor remetido a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação. Entretanto, o caso concreto não se trata de devedor que deixou de informar ao credor eventual mudança de endereço, mas simplesmente de notificação não recebida por ninguém no endereço, o que inviabiliza o deferimento da busca e apreensão pretendida.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001026-43.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado GILMAR DA
CUNHA LIMA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001026-43.2020.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001026-43.2020.8.26.0510 - DIGITAL
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelado: GILMAR DA CUNHA LIMA (não citado)
Comarca: RIO CLARO - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Joélis Fonseca
V O T O No 49474
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
INOCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
MAS NÃO RECEBIDA POR NINGUÉM. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo o credor remetido a notificação para o endereço
constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por
motivo de mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se
por eficaz a comunicação. Entretanto, o caso concreto não se
trata de devedor que deixou de informar ao credor eventual
mudança de endereço, mas simplesmente de notificação não
recebida por ninguém no endereço, o que inviabiliza o
deferimento da busca e apreensão pretendida.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no
Decreto-Lei no 911/69 que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A promove em face de GILMAR DA CUNHA LIMA, cuja r.
sentença de fls. 76 indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo nos
termos do art. 485, I, CPC/2015.
Inconformada, recorre a autora (fls. 78/83). Alega que a
notificação é válida porque foi enviada ao endereço informado pelo devedor no
contrato. Aponta que a constituição em mora se deu com a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001026-43.2020.8.26.0510 -Voto no
3
inadimplência, nos termos do art. 397, CC, e que a concessão da liminar não é
condicionada pela lei ao recebimento da notificação pessoalmente pelo próprio
devedor. Colaciona precedentes. Ao final, pede provimento.
Preparado (fls. 85/86), o recurso foi remetido sem
contrarrazões, porque ainda não angularizada a relação processual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser improvido.
Não se olvida que, no caso dos autos, a mora seja é ex
re, e não ex persona, de modo que se constitui com a simples ausência de
pagamento da obrigação na data do vencimento. Entretanto, a lei de regência
prescreve uma forma específica de comprovação da ocorrência da mora,
precisamente para efeitos de concessão da liminar de busca e apreensão em
alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Decreto-Lei no 911/69 determina, em
seu art. 2o, §2o: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por
intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do
título, a critério do credor”.
E, a Lei no 9.492/97 determina, em seu art. 14, §1o, que
“A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio
tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique
assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR)
ou documento equivalente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001026-43.2020.8.26.0510 -Voto no
4
Assim, via de regra, a lei exige a comprovação
inequívoca do recebimento da notificação, sobretudo por se tratar de
procedimento enérgico e invasivo como a busca e apreensão. Não basta que a
notificação seja enviada ao endereço correto, pois deve ser recebida, ainda
que por pessoa diversa do devedor. Nesses casos, esta Câmara já decidiu:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Revogação da liminar Notificação não entregue ante a ausência do
devedor Mora não comprovada Ausência de requisito essencial à
validade do processo Extinção do processo que se impõe Recurso
provido, com observação.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

BUSCA E APREENSÃO Revogação da liminar Notificação não
entregue ante a ausência da devedora Mora não comprovada
Ausência de requisito essencial à validade do processo Extinção do
processo que se impõe Recurso provido.2
Apelação Cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Determinação de emenda da inicial para demonstração de
comprovação da mora não cumprida. Extinção do processo, sem
julgamento do mérito. Insurgência do autor. Notificação para
comprovação da mora que retornou com aviso de "ausente". Mora
não comprovada. Requisito de validade para ação de busca e
apreensão. Exigência do art. 2o, § 2o, DL no 911/69. Súmula no 72 do
STJ. Sentença mantida. Apelo desprovido.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BUSCA E APREENSÃO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Decisão agravada indeferiu a liminar
porque não houve a comprovação da constituição em mora do
Requerido Notificação premonitória não recebida pelo Requerido,
porque ausente Ausente o interesse processual EXTINTO (DE
OFÍCIO) O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISOS
IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO DA
AUTORA NÃO CONHECIDO.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
1 TJSP, AgI 2218219-87.2016.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Melo Bueno, j. 14/12/2016.
2 TJSP, AgI 2185024-14.2016.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Melo Bueno, j. 09/11/2016.
3 TJSP, ApCiv 0006064-82.2015.8.26.0266, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Morais Pucci, j. 10/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001026-43.2020.8.26.0510 -Voto no
5
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR
DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CUJO AVISO DE
RECEBIMENTO VOLTA COM A ANOTAÇÃO DE "AUSENTE".
NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO
CONTRATO QUE, NO ENTANTO, NÃO É RECEBIDA POR
NINGUÉM. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES
DO TJSP. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. 1. Apesar
da desnecessidade de recebimento da notificação pelo próprio
devedor, ela deve ser entregue e recebida no endereço por ela
informado. 2. A r. decisão agravada deve ser reformada, extinguindo-
se o processo de ofício com fundamento no art. 485, IV, do Novo
Código de Processo Civil. Fica o autor condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à
razão de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o
e incisos, do Novo Código de Processo Civil. 3. Recurso provido,
com observação.4
Este é também o entendimento de outros órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Ação de busca e
apreensão. Mora. Comprovação da entrega da notificação
extrajudicial. Ausência. Mora não constituída regularmente. Para
que a financeira comprove a regular constituição em mora do
devedor, não basta que demonstre o envio de notificação
extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo
indispensável a prova de que o documento foi recebido em referido
local, ainda que por pessoa diversa do arrendatário. A simples
anotação de "ausente" não comprova a mora. Sentença mantida por
fundamento diverso. Recurso não provido5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Constituição em mora irregular do
devedor. Notificação remetida ao endereço constante do contrato,
mas não entregue. Devedor ausente no momento das tentativas de
entrega. Imprescindível a entrega da notificação, ainda que para
terceiro presente no local. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-
lei no 911/1969. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.6
4 TJSP, AgI 2075917-35.2016.8.26.0000, em que fui relator, j. 30/06/2016.
5 TJSP, ApCiv 1039602-77.2015.8.26.0576, 28a Câm. Dir. Privado, rel. Cesar Lacerda, j. 16/01/2017.
6 TJSP, AgI 2195703-73.2016.8.26.0000, 25a Câm. Dir. Privado, rel. Azuma Nishi, j. 15/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001026-43.2020.8.26.0510 -Voto no
6
Ressalte-se ainda que o e. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que, “havendo o credor remetido a notificação para o endereço
constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo
de mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a
comunicação”7.
No caso dos autos, contudo, o AR de fls. 52 indica que a
notificação não foi entregue por ausência, retornando ao remetente após
esgotadas as três tentativas.
Não se trata, portanto, de devedor que deixou de informar
ao credor eventual mudança de endereço, mas simplesmente devedor que não
é encontrado no endereço em nenhuma das três tentativas de notificação, o
que inviabiliza o deferimento da busca e apreensão pretendida.
Destarte, inválida a notificação expedida para o fim
colimado, mantém-se a r. sentença.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
7 - STJ, AREsp no 476.760/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.05.2014.